Tribunal: CARF
Processo: 13896.724022/2015-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.724022/2015-68
ACÓRDÃO
2401-012.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROCARTA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA E OUTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2011 a 31/01/2014
PRESCRIÇÃO. ARTIGO 174 DO CTN.
Não se aplica o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional no
decorrer do processo administrativo fiscal de lançamento, posto não se
tratar de ação judicial de cobrança, e não haver ainda a constituição
definitiva do crédito tributário. Súmula CARF n° 11: Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. COMPENSAÇÃO
COM CRÉDITOS DE TERCEIROS. CONFIGURAÇÃO
Comprovada, por meio de documentos constantes do relatório fiscal, a
atuação expressa, direta e consciente do administrador da pessoa jurídica
na aquisição e utilização de créditos de terceiros para compensação de
tributos próprios, incabível perante a legislação tributária, resta
caracterizada a responsabilidade pessoal prevista no art. 135, III, do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DECORRENTE DE
ERRO DECLARATÓRIO. INAPLICABILIDADE.
Não se configura a responsabilidade pessoal do administrador em relação a
auto de infração que tem por fundamento mero erro no preenchimento de
GFIP, por não evidenciar ato doloso, com excesso de poderes ou infração à
lei.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.724022/2015-68
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para,
quanto ao lançamento efetuado no auto de infração Debcad no 51.081.986-9, excluir a sujeição
passiva solidária imputada ao Sr. Armando Ferreira da Cunha. Vencidos os conselheiros Matheus
Soares Leite (relator) e Elisa Santos Coelho Sarto que davam provimento ao recurso voluntário.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Leonardo Nuñez Campos.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Nuñez Campos – Redator designado
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nuñez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil (e-fls. 658 e ss), trata-se de ação fiscal desenvolvida na
pessoa jurídica PROCARTA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - EIRELI (CNPJ no 65.699.704/0001-40),
procedida do TIPF – Termo de Início de Procedimento Fiscal, fl. 76/79, cientificado pessoalmente
ao sujeito passivo em 18/12/2013, para verificação do cumprimento das obrigações relativas às
Contribuições Sociais administradas pela Secretaria da Receita Fiscal do Brasil, referente ao
período de apuração 01/2011 a 12/2013.
No encerramento da ação fiscal, foram lavrados os Autos de Infração por
descumprimento de obrigações tributárias principais e acessórias, abaixo relacionados:
DEBCAD
CONTEÚDO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
LEVANTAMENTO
51.081.987-7
Contribuições devidas à Seguridade Social
correspondentes
a
GLOSA
DE
COMPENSAÇÃO
nas
competências:
04/2011 a 02/2013 e 08/2013 a 12/2013.
R$
12.232.085,62
(principal,
acrescido de juros e multa de
mora,
consolidado
em
18/12/2015)
GC
–
GLOSA
COMPENSAÇÃO INDEVIDA
51.081.986-9
Contribuições devidas pela empresa,
relativas a diferença do recolhimento do
valor devido às Terceiras Entidades, nas
competências 03/2012 a 11/2013.
R$
1.834.580,03
(principal,
acrescido de juros, multa de
ofício qualificada de 150%,
consolidado em 18/12/2015
T1
-
DIFERENÇA
DE
TERCEIROS 0099: COMP
01/2013 e 02/2013 T2 –
DIFERENÇA DE TERCEIROS
0113:
COMP
03/2012,
06/2012
a
02/2013,
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.724022/2015-68
3
08/2013 a 11/2013
51.081.990-7
Multa Isolada (150%) por compensação
com falsidade em GFIP's transmitidas nas
competências 08/2011 a 01/2014
R$ 8.443.498,87
MI - MULTA ISOLADA
Consoante o Relatório Fiscal de fls. 28-59, durante o procedimento fiscal, a partir da
análise dos documentos apresentados pelo contribuinte por força de intimações fiscais, foram
constatadas compensações indevidas na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) e recolhimento a menor a título de contribuição para as Terceiras
Entidades.
A fiscalização esclarece, inicialmente, que em que pese o período da auditoria fiscal
ser de 2011 a 2013, este auto de infração é específico para o período de 2011 a 02/2013 e de
08/2013 a 13/2013, tendo em vista que nesses períodos a empresa funcionou como EIRELI. Para o
restante do período do procedimento fiscal, a empresa funcionou como Ltda.
Relata, no tocante às compensações declaradas em GFIP, que restou constatado,
pelos documentos apresentados pelo contribuinte por força de intimações, que as compensações
foram lastreadas em supostos créditos em nome de terceiros, que relaciona:
3.1.2.1. PRIMEIRA COMPRA DE CRÉDITOS DE TERCEIROS – Escritura de
19/05/2011, lavrada no 60 Tabelião da comarca de Curitiba, PR, Tabelião
Malucelli, livro 1088-E, folhas 107 e 108 (em anexo). Por esta escritura, a Cedente
CICOMAC APOIO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 05.312.945/0001-62, cedeu para a
PROCARTA o valor de R$ 2.400.000,00, pelo valor de R$ 1.440.000,00. A cedente,
CICOMAC declara que adquiriu os créditos da PLASTIX INDUSTRIAL E COMERCIAL
DE PLÁSTICOS LTDA, em 22/03/2011 (em anexo).outra pessoa jurídica, a
CICOMAC APOIO EMPRESARIAL LTDA (CNJP no 05.312.945/0001-62, a qual,
através de escritura pública de Cessão de Créditos, cedeu ao contribuinte ora
Autuado, créditos adquiridos da empresa PLASTIX INDÚSTRIA E COMERCIAL DE
PLÁSTICOS LTDA em 22/03/2011.
(...)
3.1.2.1.1. Em 11/07/2011, foi celebrado DISTRATO dessa escritura pública (em
anexo). (...)
3.1.2.2. SEGUNDA COMPRA DE CRÉDITOS DE TERCEIROS – ESCRITURA DE
11/07/2011, do Cartório do 60 Ofício de Notas de Curitiba, PR (em anexo):
"ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS DE IMPOSTOS
FEDERAIS que entre si fazem: PLASTIX INDUSTRIAL E COMERCIAL DE PLÁSTICOS
LTDA em favor de:
PROCARTA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, na forma abaixo:
(...)
Sobre as aquisições acima, a fiscalização esclarece que procedeu a análise da
origem do crédito, tendo em vista que se tratam de créditos tributários de processo que tramita
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.724022/2015-68
4
pela Receita Federal do Brasil, de número 11543.003158/2001-18 (itens 3.1.2.1.1 a 3.1.2.2.4.1),
constando que naquele feito, a contribuinte Plaxtis Indústrial e Comércio de Plásticos Ltda
solicitou a desistência do pleito de ressarcimento do crédito de IPI em 29/10/2002, e, nos Termos
do Despacho Seort no 284/2002, emitido pela DRF/Vitória/ES, que jurisdicionava a empresa à
época, foi acolhido o pedido de desistência. Foi também ressaltado no Despacho supracitado que
o Serviço de Fiscalização daquela Delegacia (SEFIS) havia concluído pela total improcedência do
pedido.
Assim, sobre essa aquisição, a fiscalização concluiu que quando da lavratura da
escritura pública, em 2011, não havia crédito a ser cedido, pois a empresa já havia protocolado a
desistência do pedido de ressarcimento e a cessionária adquiriu créditos tributário inexistentes.
A fiscalização ainda menciona que:
3.1.2.2.6. Oportuno mencionar o que foi declarado pela própria empresa, quando
apresentou esclarecimentos do TIF 01, item 1: "Os créditos adquiridos junto a
PLASTIX não foram utilizados em compensações de débitos previdenciários,
motivo pelo qual, deixamos de apresentar eventuais comprovantes existentes."
3.1.2.3. TERCEIRA COMPRA DE CRÉDITOS DE TERCEIROS - ESCRITURA DE
05/08/2011, do 20 Cartório de Notas, Protesto e Registro de Pessoas Jurídicas,
Títulos e Documentos da Comarca de Alexânia, Goiás (em anexo): Por esta
escritura, a empresa adquiriu de APOLLO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, cuja
denominação atual é NORTE CONSULTORIAS TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRAS LTDA,
CNPJ 02.463.215/0001-74, o valor de R$ 3.060.000,00.
3.1.2.3.1. Consta de referida escritura: "...pela cedente, me foi dito que, é
proprietária de CRÉDITOS FINANCEIROS FEDERAIS, oriundos da ação de
execução por Título Extrajudicial n0 11060.04.2011.4.01.3400, movida por
Apollo Assessoria Empresarial Ltda e outros, contra a União Federal, ajuizada no
dia 11.04.2011, para cobrança de dívida ativa no valor de R$ 31.271.683,28 (.. );
do qual a Outorgante cedente cede e transfere à outorgada Cessionária, parte de
seu crédito, ou seja, tão-somente, a quantia de R$ 3.060.000,00 (... ), pago neste
ato em moeda corrente do país pelos ora Cessionários à Cedente, dando a
Outorgante Cedente os Outorgada Cessionária plena, geral e irrevogável quitação
da quantia ora paga, considerando-se satisfeita a presente transação;"
(...)
Em análise desse título (itens 3.1.2.3.2 a 3.1.2.3.3), foram verificados os seguintes
fatos relevantes:
3.1.2.3.2.2. Petição de 05/08/2011 do patrono das empresas do pólo ativo,
noticiando a entrada da empresa PROCARTA como integrante do pólo ativo na
ação (em anexo).
(...)
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.724022/2015-68
5
3.1.2.3.2.4. Em 23/08/2012, foi protocolado o PARECER no 195/PRDF/AC/NR,
URGENTE do Ministério Público Federal, Procuradoria da República do Distrito
Federal (em anexo — composto por 22 folhas), referindo-se a diversos processos,
dentro os quais o processo 11060042011.4.01.3400, ora em comento, sobre
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE NÚMERO DA AÇÃO JUDICIAL. FRAUDE. LITIGÂNCIA DE
MÁ FE. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES
CABÍVEIS.
3.1.2.3.3. Em 10/01/2011 a PROCARTA protocolou pedido de desistência da ação
a seguir colacionado:
(...)
3.1.2.3.4. Oportuno mencionar o que foi declarado pela própria empresa, quando
apresentou esclarecimentos do TIF 01, item 3: A escritura de cessão de créditos
firmada com a Apollo Assessoria Empresarial Ltda, teve sua eficácia prejudicada
em face da decisão de não habilitação nos autos do processo 11060-
04.2011.4.01.3400 (que tramitou pela 11a Vara da Justiça Federal —doc. 02). Os
cheques emitidos foram todos devolvidos à Procarta conforme recibo anexo (doc.
03)
3.1.2.4. QUARTA E QUINTA COMPRAS DE CRÉDITOS DE TERCEIROS - Após ter
efetivado três compras de créditos de terceiros, NÃO tendo obtido êxito em
nenhuma delas, no que respeita à pretensão de liquidar os seus débitos
previdenciários junto à RFB, com referidos créditos, a PROCARTA, em sua
incansável busca para a consecução de seu objetivo, promoveu mais DUAS
COMPRAS de créditos de TERCEIROS, COM O MESMO OBJETIVO de liquidar seus
débitos previdenciários junto à RFB. Escritura de 29/12/2011 e de 02/05/2012,
ambas do 6o TABELIÃO NOTARIAL DE CURITIBA - MALUCELLI (em anexo). Por esta
escritura, a empresa adquiriu de QUALITY NEGÓCIOS E INTERMEDIAÇÃO DE
COMBUSTÍVEIS - ME, CNPJ 04.271.370/0001-14.
(...)
3.1.2.4.1. Observe-se, em primeiríssimo plano, as datas em que foram firmadas as
escrituras em comento (quarta e quinta escritura), datas estas posteriores às três
tentativas anteriores da empresa de se utilizar dos créditos de terceiros,
tentativas estas que não lograram resultado e que a PRÓPRIA empresa, quando
dos esclarecimentos dos Termos de Intimação Fiscal, DECLAROU, dentre outras
coisas:
No tocante às compensações, a fiscalização ainda esclarece e conclui:
3.1.3. A empresa alegou que as compras dos créditos de terceiros de 11/07/2011
da PLASTIX e de 05/08/2011 da APOLLO não foram utilizadas como compensação
de contribuição previdenciária. Esta assertiva carece de veracidade, visto que a
empresa deu início à conduta de compensar o valor de contribuição
previdenciária por ela devida, com créditos de terceiros, a partir da competência
04/2011 e as novas compras se deram em 29/12/2011 (quarta compra) e em
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.724022/2015-68
6
02/05/2012 (quinta compra), ambas da Quality. Quer nos parecer impossível a
empresa lançar mão de compensações a partir de 04/2011, quando as compras
dos créditos de terceiros, admitidas pela empresa, aconteceram apenas em
12/2011 e 05/2012.
3.1.4. Oportuno salientar que para o ano de 2014 a empresa havia transmitido
GFIP’s com a utilização dos créditos tributários de terceiros. Todavia, no decorrer
da ação fiscal RETIFICOU todas as GFIP's já transmitidas, retirando das mesmas os
valores declarados como compensação, conforme declarado quando de
esclarecimento do TIF 08:
"Em relação à divergência entre o saldo em 31/12/2013 e os valores compensados
em 2014, esclarece a Requerente que eventuais compensações realizadas em 2014
foram canceladas. Ademais, vale ressaltar que o período objeto de fiscalização,
conforme consta no próprio TIF 08, é de janeiro de 2011 a dezembro de 2013, de
modo que o período de 2014 está abrangido pelos benefícios da denúncia
espontânea."
3.1.5. Pelo acima exposto, conclui-se que a empresa utilizou de forma totalmente
indevida, errada, ostensiva e fraudulenta, de valores que lançou em GFIP como
COMPENSAÇÃO, sem contudo ter direito a esses valores, pois jamais poderia se
compensar de valores de CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE TERCEIROS, uma vez que
não há, no arcabouço jurídico brasileiro bem como na jurisprudência de nossos
tribunais, qualquer previsibilidade de acolhimento da tese esposada pela
empresa, com o agravante de que referidos créditos tributários não são nem
LIQUIDOS nem CERTOS, muito pelo contrário, estão sendo negados na Justiça e
foram objeto, inclusive, de problemas de ordem CRIMINAL.
Tendo em vista os fatos relatados, a fiscalização procedeu a glosa dos valores
declarados pelo contribuinte em GFIP a título de compensação de contribuições devidas à
Seguridade Social nas competências 03/2011 a 12/2013, valores que foram exigidos no
levantamento GC – Glosa de Compensação Indevida, no AI DEBCAD no 51.081.987-7.
No AI DEBCAD no 51.081.990-7, foi exigida a multa isolada, em virtude de que os
fatos narrados caracterizam a falsidade à qual se refere o artigo 89, parágrafo 10, da Lei no 8.212,
de 1991. A multa foi aplicada nas competências em que as GFIP foram encaminhadas pelo
contribuinte.
Já no AI DEBCAD no 51.081.986-9 foram lançadas as contribuições devidas para as
Terceiras Entidades, nos seguintes levantamentos:
- T1 - Terceiros - Outras Entidades e Fundos - refere-se às competências em que a
empresa informou em GFIP o código de Terceiros, Outras Entidades e Fundos
como sendo 0016, código exclusivo para o SENAC.
-T2 - Terceiros - Outras Entidades e Fundos - refere-se às competências em que a
empresa informou em GFIP o código de Terceiros, Outras Entidades e Fundos
como sendo o código 0002, código exclusivo para o INCRA.
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.724022/2015-68
7
A fiscalização expõe que o código FPAS da empresa é o de no 515, correspondente
ao código de terceiros 115, com recolhimento de alíquota de 5,8% para as Terceiras Entidades. Os
valores das divergências apuradas constam no Anexo I, fl. 61.
A multa de ofício exigida no AI DEBCAD no 51.081.986-9 foi aplicada de forma
qualificada (150%), porquanto a fiscalização considerou que a conduta da empresa objetivou
dificultar o conhecimento do verdadeiro valor devido a título de contribuição previdenciária,
conforme motivado no REFISC:
11.1. Utilizar-se de compensação de valores de "possíveis" créditos tributários de
terceiros, o que, como ficou provado no sub-item 3.1.... SEQUER existiam. Esse
fato, por si só, deixa claro que a empresa participou de uma EFETIVA FRAUDE,
pois os "possíveis" ativos adquiridos já eram produto de fraude e eram também
de PLENO conhecimento da empresa;
11.2. Utilizar, para o período da auditoria fiscal, CNAE 6311-9/00 - TRATAMENTO
DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE
HOSPEDAGEM NA INTERNET, código este absolutamente indevido para a sua
atividade econômica principal, que é de SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, SERVIÇOS
GRÁFICOS, e não de SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, o que poderia, quando de
eventual análise pela RFB, levar a entendimento errôneo, visto que a atividade de
informática, a partir de 01/12/2011, data da vigência da Lei n 12.546 de
14/12/2011 (DESONERAÇÃO DA FOLHA) passou a contribuir para a Previdência
Social também pela RECEITA BRUTA, e o valor da contribuição sobre a receita
bruta é lançado nos sistemas como COMPENSAÇÃO;
11.3. Dificultar que a RFB, por meio de seus sistemas de controle, pudesse ter
conhecimento dos valores devidos a título de contribuição de Terceiros, tendo
informado erradamente e de forma deliberada em GFIP o código de Terceiros —
Outras Entidades e Fundos, o que REDUZIU de forma drástica o valor informado
como devido, mesmo não tendo convênio com outras entidades;
11.4. Considerando-se que a empresa já estava absolutamente ciente da conduta
indevida que estava adotando, de se compensar de créditos de terceiros, visto
que
já
havia
sido
autuada
em
13/09/2013,
auto
de
infração
no
13896.721.487/2013-03,
Mandado
de
Procedimento
Fiscal
no
0812800.2013.00278, no valor de R$ 3.646.179,53 (multa de 75%);
Consta, ainda, que a autoridade fiscal entendeu que o Senhor Armando Ferreira da
Cunha (CPF no xxx), por força do disposto no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional,
deve responder pessoalmente pelos créditos lançados nos autos de infração constantes desse
processo administrativo, intimando-o dos lançamentos destas autuações por meio do Termos de
Sujeição Passiva Solidária de fls. 264-267.
O Sr. Armando Ferreira da Cunha foi intimado da Autuação e do Termo de Sujeição
Passiva Solidária por meio de ciência eletrônica (fl. 259), devido à inexitosa tentativa de intimação
por via postal (fls. 274-275).
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.724022/2015-68
8
Cientificado pessoalmente por via postal das Autuações em 21/12/2015 (conforme
AR de fl. 253 e cópias de fls. 254-255), o contribuinte apresentou impugnação aos Autos de
Infração por meio dos seguintes instrumentos:
Data
fls.
DEBCAD
18/01/2016
280-318
51.081.986-9
18/01/2016
436-464
51.081.990-7
18/01/2016 e
04/02/2016
475-503 e 516-547
51.081.987-7
Embora apresentadas em separado, as impugnações o contribuinte inicia com um
breve resumo dos fatos, e, na seqüência, apresenta os mesmos os argumentos que, em síntese,
passo a expor:
1. Alega que se impõe a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em face da
apresentação da impugnação.
2. Requer a apresentação posterior de documentos essenciais a sua defesa, fulcro no art.
16 do Decreto no 70.235, de 1972.
3. Alega que os atos da Administração Pública devem estar respaldados no princípio da
legalidade, predominando no processo administrativo fiscal o princípio da verdade
material, a qual não foi buscada pelo Fisco, pugnando pelo recebimento da impugnação
em obediência às normas constitucionais levantadas.
4. Discorre sobre o princípio constitucional da capacidade contributiva (art. 145, parágrafo
1o, da Constituição Federal), citando doutrina e precedentes jurisprudenciais sobre o
tema e pugna que na aplicação das multas sejam observados os princípios da
proporcionalidade e afastada as multas confiscatórias.
5. Alega que são indevidos e exorbitantes os valores exigidos a título de multa, juros e
encargos legais, ficando evidente o caráter confiscatório das exigências por parte do
Fisco (art. 150, IV, da Constituição Federal).
6. Argumenta que deve ser fixado parâmetro para um teto das multas, tanto moratórias
quanto de lançamento de ofício, que deverão serem balizados pelos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Aduz que além de responder pelos débitos
indevidamente compensados, o contribuinte sujeita-se a multa isolada de 150% sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, citando que a
Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4o Região já perfilhou esse
entendimento, proclamando a inconstitucionalidade da multa de 50% prevista no art.
74, §17, da Lei no 9.430/1996, por criar severo obstáculo à extinção do crédito
fazendário pela via da compensação e por ofender o direito constitucional de petição e
o postulado da proporcionalidade, requerendo, com base nos referidos princípios
constitucionais, sua exclusão.
7. Refere que não sendo esse o entendimento do Fisco, após a realização/apresentação
do laudo contábil que indicará as inconsistências e apurará o que é devido, se houver,
seja determinada uma quantia razoável a ser paga a título de multa, desconsiderando-
se, ainda, os juros aplicados, em favor dos juros legais. Requer a realização de perícia
técnico-contábil, para a qual indica assistente técnico.
8. Propõe a limitação dos juros a 12% ao ano, fulcro no art. 192, parágrafo 3o, da
Constituição Federal.
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.724022/2015-68
9
9. Alega a ausência de conduta ilícita e a ilicitude da aplicação da multa isolada,
porquanto, no caso em comento, o Fisco não rejeitou a compensação formalmente,
pois no caso de a compensação não ter sido homologada, ter-se-á por quitado o débito
correlato e o contribuinte será intimado a efetuar o pagamento dos débitos
indevidamente compensados, no prazo de 30 dias, contado da ciência do ato que não a
homologou, e, que, no caso em tela, não houve essa decisão, e se houve, não foi
notificada ao ora impugnante.
Requer, ao final:
a) A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, consubstanciado no art. 151
II do CTN, uma vez presentes os seus requisitos;
b) A suspensão da aplicação da multa, uma vez que se encontra em repercussão
geral no STF (RE 769.939);
c) A apresentação posterior da documentação probatória, uma vez que o art. 16
§4o do Dec. 70.235 permite;
d) A produção de prova documental e da perícia técnica, a qual demonstrará com
maior clareza e técnica as inconsistências. Para tanto, indica desde já o
Professor Anísio Costa Castelo Branco, inscrito no CRA-SP 66.199— Perito de
Cálculo Financeiro, com endereço comercial situado na Avenida São João, 324
— 6° andar, conj. 604, CEP. 01035-000 — Centro/SP, Tel (11) 3151-3278 e
professorcastelobrancocaiesp.com.br;
e) Seja julgada totalmente procedente a presente impugnação, desconstituindo
os lançamentos tributários inconsistentes, eivados de ilegalidade, declarando
nulos os débitos fiscais cobrados pelo Fisco da maneira como se está sendo
feito, em razão da violação do Princípio da Capacidade Contributiva, da
Legalidade e do Não Confisco, bem assim seja desconstituída a conduta "ilícita"
atribuída ao Impugnante.
Além das referidas impugnações, o Autuado PROCARTA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
LTDA. apresentou impugnações que, embora identificadas referenciadas ao processo em epígrafe,
tratam de débitos que integram o processo no 13896.724023/2015-11, também constituído contra
a referida empresa, onde serão apreciadas:
Data
fls.
DEBCAD
18/01/2016
319-347
51.081.988-5
18/01/2016
358-386
51.072.782-4
18/01/2016
397-427
51.081.989-3
O sujeito passivo Armando Ferreira da Cunha apresentou impugnação às fls. 637-
643 na qual alega:
1. A ausência de responsabilidade do Autuado, porque não restou caracterizada a
atuação com excesso de poderes ou infração da lei, não bastando o mero
inadimplemento da obrigação tributária pelo contribuinte para gerar a
responsabilização automática e ilimitada dos sócios.
2. Cita que a Súmula 14 do CARF prevê a necessidade do intuito de fraude ou dolo na
conduta para restar configurado ilícito tributário.
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.724022/2015-68
10
3. Que a Fiscalização se limitou a relatar a conduta do Autuado (responsável solidário)
pelo simples fato de exercer a propriedade de uma empresa que adotou
procedimento de planejamento tributário, imaginando estar diante de uma
situação lícita, conforme orientação outorgada por seus consultores internos e
externos. De fato, desde o princípio, entendeu o ora Impugnante estar diante de
uma situação lícita. Nunca houve a real intenção do autuado em ludibriar o Fisco,
mediante a utilização de ardil ou qualquer outro ato de característica dolosa.
4. Tanto é que, tão logo tomou conhecimento da suposta ilegalidade que recai sobre
os créditos adquiridos em boa-fé pela empresa em que era sócio à época dos fatos
apurados, orientou os novos sócios a adotarem todas as medidas judiciais e
administrativas, cíveis e criminais contra a empresa QUALITY NEGÓCIOS E
INTERMEDIAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS — ME, para ressarcimento dos danos
patrimoniais e morais sofridos pela adquirente dos créditos pela PROCARTA.
5. Diz que inexiste nos autos os critérios para identificação do ilícito, fulcro no
entendimento CARF: 1o Materialidade da conduta, 2o Dolo específico do agente e
provas, discorrendo sobre cada um deles.
6. Conclui que inexistem provas de que o contribuinte tinha ciência das
irregularidades apontadas pela fiscalização tão pouco realizou qualquer ato
fraudulento durante sua gestão.
7. Requer, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso na aplicação da multa,
pugnando seja determinada sua redução, em razão da desproporcionalidade e
caráter confiscatório.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 658 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É ver
a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/12/2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GFIP. DÉBITO CONFESSADO.
É incabível a formalização, por meio de lançamento, de crédito tributário já
confessado, visto que tal procedimento não é condizente com a disciplina
normativa vertida pela legislação de regência, cuja observância é obrigatória,
dada a natureza vinculada da atividade administrativa do lançamento.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/03/2012 a 30/11/2013
CONTRIBUIÇÕES PARA AS TERCEIRAS ENTIDADES.
São exigíveis as contribuições para as Terceiras Entidades, as quais estão previstas
na legislação vigente, de acordo com o enquadramento do sujeito passivo no
código CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2011 a 31/01/2014
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.724022/2015-68
11
MULTA ISOLADA DE 150%. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DE
DECLARAÇÃO.
A decisão da autoridade competente declarando a ocorrência de compensação
indevida e não homologando a mesma, na forma estabelecida nos atos
normativos da Receita Federal do Brasil, é pressuposto essencial para o
lançamento legítimo da multa isolada de 150% prevista no §10 do artigo 89 da Lei
no 8.212/1991.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/01/2014
SOLUÇÃO DE CONSULTA.
A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data de sua
publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito passivo
que as aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se enquadre
na hipótese por elas abrangida, sem prejuízo de que a autoridade fiscal, em
procedimento de fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento.
LANÇAMENTO. NULIDADE
A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de
legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos.
PERÍCIA PRESCINDÍVEL.
Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de perícia,
indeferindo-o se a entender desnecessária, protelatória ou impraticável.
Tem-se por prescindível de perícia o lançamento baseado em prova meramente
documental integrante dos autos, suficientes ao deslinde da controvérsia posta a
julgamento.
PRODUÇÃO DE PROVAS. JUNTADA POSTERIOR.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide
com o prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, salvo se
comprovada alguma das hipóteses autorizadoras para juntada de documentos
após esse prazo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2012 a 30/11/2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DIRETORES E MANDATÁRIOS DA PESSOA
JURÍDICA.
Nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional, os mandatários, prepostos,
empregados, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultante de atos praticados com infração de lei.
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.724022/2015-68
12
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em resumo, os membros da 5a Turma de Julgamento, da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC), por unanimidade de votos, decidiram por
acolher em parte a impugnação, nos seguintes termos:
a) Julgando procedente o AI DEBCAD no 51.081.986-9;
b) Julgando nulos, por vício de natureza formal, os AI DEBCAD nos 51.081.987-7 e
51.081.990-7;
c) Mantendo a responsabilidade solidária do Sr. Armando Ferreira da Cunha pelo
crédito tributário mantido (AI DEBDAD no 51.081.986-9).
A decisão foi submetida à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, por força de recurso necessário, de acordo com o art. 34, inciso I, do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972 e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e
pela Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, tendo-se em vista que a decisão exonerou o
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos reais).
Embora regularmente intimados, o sujeito passivo e o responsável solidário não
apresentaram seus respectivos Recursos Voluntários.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso de Ofício.
Em sessão realizada no dia 10 de novembro de 2022, os membros desta turma, por
meio do Acórdão no 2401-010.516, decidiram dar provimento ao recurso de ofício para reformar a
decisão proferida pela instância a quo, para que fosse proferida nova decisão, enfrentando as
razões apresentadas em defesa concernentes aos DEBCADs nos 51.081.987-7 e 51.081.990-7.
Em seu voto, o Relator afastou a existência de nulidade por vício formal dos AI
DEBCAD nos 51.081.987-7 e 51.081.990-7, fundamentando seu voto nos seguintes termos:
[...] Conforme relatado, a autoridade julgadora de piso entendeu que a
formalização do crédito tributário para a exigência da glosa indevida (Auto de
Infração DEBCAD n° 51.081.987-7), não poderia prosperar, uma vez que afrontaria
a disciplina vertida pela legislação de regência, com fundamento no art. 89, § 11,
da Lei n° 8.212/91, que impõe a observância do rito previsto no Decreto n°
70.235/72 e que remete ao rito estabelecido nos artigos 77 a 80 da Instrução
Normativa RFB n° 1.300/2012 para análise de compensações, inclusive, às
compensações que versam sobre contribuições sociais previdenciárias.
Dessa forma, no procedimento de cobrança de valores indevidamente
compensados na GFIP, entende que as seguintes providências deveriam ser
adotadas pela Secretaria da Receita Federal, em linhas gerais:
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.724022/2015-68
13
(i) Emissão de um Despacho Decisório de não homologação dos valores
indevidamente compensados, apontando os créditos de origem e o motivo
da não validação de sua utilização;
(ii) Emissão da Multa Isolada, se for o caso;
(iii) O contribuinte será intimado do DD, para fazer o recolhimento do
crédito tributário no prazo de 30 dias da ciência, ou, não concordando com
a glosa da compensação, poderá apresentar manifestação de
inconformidade (incidindo o art. 151, III, do CTN - suspensão da
exigibilidade);
(iv) Caso o contribuinte não efetue o pagamento, nem apresente a
manifestação de inconformidade no prazo legal, o crédito deverá ser
enviado à PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU).
Depreende-se que a argumentação alicerçada pela decisão de piso, pautou-se nas
disposições da Consulta Interna COSIT (Coordenação-Geral de Tributação da
Secretaria da Receita Federal do Brasil) no 3, de 5 de fevereiro de 2013 (Publicada
no site da RFB em 25/02/2013).
Ademais, o decisum também afastou a formalização do crédito tributário exigido
no Auto de Infração DEBCAD n° 51.081.990-7, no qual foi exigida a multa isolada,
quando há comprovação da falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo, no caso, a GFIP.
Também com suporte na Solução de Consulta Interna COSIT no 03/2013 e do
artigo 302, inciso VI, do Regimento Interno da RFB (aprovado pela Portaria MF no
203, de 14 de maio de 2012), argumentou que a compensação só poderia ser
declarada indevida mediante decisão prolatada pela autoridade competente, da
circunscrição do domicílio da Autuada, o que não ocorreu (Despacho Decisório).
Assim, entendeu que não teria sido preenchido um dos pressupostos para a
aplicação da multa isolada de 150%, prevista no § 10, do artigo 89, da Lei n°
8.212/1991.
Dessa forma, concluiu que também deveria ser declarada nula a lavratura do Auto
de Infração DEBCAD no 51.081.990-7, uma vez que foram inobservadas as
formalidades indispensáveis à formalização do ato, ou seja, foi exigida a multa
isolada sem que existisse decisão da autoridade competente declarando a
ocorrência de compensação indevida (Despacho Decisório), pressuposto legal
para sua imposição.
Pois bem. Entendo que a decisão de piso merece reparos.
A começar, apesar de o rito processual próprio não ter sido o mais adequado, eis
que ausente a emissão de Despacho Decisório de não homologação dos valores
indevidamente compensados, o lançamento tributário, acompanhado do
Relatório Fiscal e seus anexos, descreveu de forma clara, discriminada e
detalhada, os motivos ensejadores da autuação e os fundamentos legais que lhe
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.724022/2015-68
14
dão amparo jurídico, favorecendo, assim, o contraditório e a ampla defesa do
sujeito passivo, inclusive, exercida com a apresentação de impugnação. Percebe-
se, pois, em resumo, que a motivação central foi a indevida compensação
proveniente da utilização de créditos de terceiros.
O próprio contribuinte e o responsável solidário, por sua vez, apresentaram suas
respectivas impugnações, demonstrando a perfeita compreensão dos fatos
geradores e do motivo da autuação, trazendo argumentos que, no seu
entendimento, seriam suficientes para afastar a acusação fiscal, sendo que, em
nenhum momento alegaram prejuízo à ampla defesa em razão da inobservância
do rito processual estipulado pela Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012 para
análise de compensações, inclusive, às compensações que versam sobre
contribuições sociais previdenciárias.
Caberia ao contribuinte, a meu ver, indicar o prejuízo que teria sofrido com tal
situação, dentro da regra de que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade
não resultar prejuízo para a defesa do contribuinte (princípio pas de nullité sans
grief).
Cabe salientar que o princípio do devido processo legal possui como núcleo
mínimo o respeito às formas que asseguram a dialética a respeito dos fatos e
imputações jurídicas enfrentadas pelas partes. O descumprimento de
determinada forma, desde que não cause prejuízo ao contribuinte, não acarreta
nulidade do procedimento (princípio da instrumentalidade).
O vício formal no ato administrativo de lançamento ocorre na omissão ou na
observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência
ou seriedade do ato, de modo que a não observância de rito processual próprio,
por si só, não configura prejuízo à defesa a ensejar a declaração de nulidade do
lançamento.
Inclusive, analisando matéria similar a dos presentes autos, este Colegiado já se
manifestou neste mesmo sentido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012 VÍCIO FORMAL. NÃO
OBSERVÂNCIA DE RITO PROCESSUAL PRÓPRIO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
Vício formal no ato administrativo de lançamento ocorre na omissão ou na
observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à
existência ou seriedade do ato.
A não observância de rito processual próprio, por si só, não configura
prejuízo à defesa a ensejar a declaração de nulidade.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.724022/2015-68
15
O reconhecimento de nulidade processual depende da demonstração do
prejuízo causado. Quando suprível a nulidade, desnecessária sua
declaração.
DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREJUÍZO. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO.
INSTRUMENTALIDADE.
Previsto no art. 5o da Constituição, o direito à ampla defesa é um dos
pilares do devido processo legal. No âmbito do processo administrativo
federal, tal direito tem seu conteúdo definido na Lei no 9.784/99. O
princípio do devido processo legal possui como núcleo mínimo o respeito às
formas que asseguram a dialética a respeito dos fatos e imputações
jurídicas enfrentadas pelas partes. O descumprimento de determinada
forma, desde que não cause prejuízo ao contribuinte, não acarreta nulidade
do procedimento (princípio da instrumentalidade).
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RELATÓRIO
FISCAL. INEXISTÊNCIA.
Não incorre em nulidade, tampouco em cerceamento do direito de defesa,
o lançamento tributário cujos relatórios típicos, incluindo o Relatório Fiscal
e seus anexos, descreverem de forma clara, discriminada e detalhada a
natureza e origem de todos os fatos geradores lançados, assim como, os
motivos ensejadores da autuação e os fundamentos legais que lhe dão
amparo jurídico, permitindo dessarte a perfeita identificação dos tributos
lançados na notificação fiscal, favorecendo, assim, o contraditório e a ampla
defesa do sujeito passivo.
(Acórdão no 2401.006.056 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 12
de março de 2019. Conselheiro Relator: Matheus Soares Leite).
Dessa forma, entendo que deve ser dado provimento ao Recurso de Ofício, a fim
de que seja anulada a decisão proferida pela instância a quo, para que seja
proferida nova decisão, enfrentando as razões apresentadas em defesa
concernentes aos DEBCAD’s nos 51.081.987-7 e 51.081.990-7, eis que este
Conselho possui competência de instância revisora das decisões emanadas pelas
Delegacias de Julgamento.
Ao final, concluiu o Relator (e-fl. 734):
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso de Ofício para DAR-LHE
PROVIMENTO, a fim de reformar a decisão proferida pela instância a quo, para
que seja proferida nova decisão, enfrentando as razões apresentadas em defesa
concernentes aos DEBCAD’s nos 51.081.987-7 e 51.081.990-7.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional interpôs Embargos de Declaração
objetivando suscitar a omissão do colegiado quanto ao alcance da determinação constante do
julgado, tendo sido apreciados no Despacho proferido pela Presidente da 1a Turma Ordinária da
4a Câmara da 2a Seção do CARF, que julgou improcedente a alegada omissão.
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.724022/2015-68
16
As impugnações foram julgadas improcedentes pela Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil, nos termos do Acórdão no 109-021.025, de 29 de fevereiro de 2024 (fls.
760-796).
O processo retornou à DRJ por meio do Despacho no 6.948/2024 – ECOA/SRRF08,
DE 14 DE MARÇO DE 2024 (fl. 799), emitido pela Equipe Regional de Contencioso Administrativo
da 8a Região, que constatou constou erro material no Acórdão:
Em procedimento de execução do Acórdão 109-021.025 – DRJ09, verificamos que
no Acórdão consta: “Compete ainda à Unidade de Origem tomar as providências
cabíveis em relação ao DEBCAD no 51.081.989-3, conforme item 1 do voto.”
No item 1 do voto consta: “... verifica-se, com relação ao DEBCAD no 51.081.989-
3, que permaneceu válida e eficaz a decisão proferida no Acordão 07-41.337 da
DRJ, cabendo à Unidade de Origem tomar as providências cabíveis para a
execução do julgado.”
Analisando os autos verificamos que constam no presente processo somente
Autos de Infração com DEBCAD 51.081.986-9, 51.081.987-7 e 51.081.990-7.
Considerando que o DEBCAD 51.081.989-3 mencionado no Acórdão 109-021.025
– DRJ09 não faz parte deste processo, entendemos que, smj, há equívoco no
Acórdão.
Nos termos do art. 32 do Decreto no 70.235/72 as inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos existentes na decisão poderão
ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito passivo.
No mesmo Despacho no 6.948/2024, foi observado equívoco na ciência da primeira
decisão da DRJ e solicitadas as seguintes providências:
Observamos também que, apesar de não ser objeto de embargos por ser de
competência da unidade preparadora, houve um equívoco na ciência da primeira
decisão da DRJ, feita por mensagem enviada na caixa postal do contribuinte na
forma de Comunicado em vez de Intimação
(fls. 705/706), podendo caracterizar a nulidade por cerceamento de direito de
defesa por não atender as definições previstas para ciência por meio eletrônico de
ato processual relevante estabelecidas pela RFB, sendo que a presente
comunicação permanece sem leitura pelo contribuinte até o presente momento e
não houve manifestação ou interposição de recurso após a ciência que ocorreu
por decurso de prazo.
Diante do exposto, propomos o retorno do presente processo à DRJ09, conforme
art. 32 do Decreto no 70.235/72, para análise, e rerratificação do acórdão,
inclusive manifestação se entender pertinente em relação a ciência do acórdão
07-41.337.
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.724022/2015-68
17
Em seguida, as impugnações foram novamente julgadas improcedentes pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, nos termos do Acórdão no 109-021.283, de
27 de março de 2024 (e-fls. 800 e ss).
Posteriormente,
foi
exarado
o
DESPACHO
no
14.047/2024
–
SRFF08/ECOA/CONTDRJ, de 16 de maio de 2024, com o seguinte teor:
[...] O presente processo trata de Autos de Infração lavrados para o contribuinte
em epígrafe e o solidário Armando Ferreira da Cunha (CPF no 660.806.658-91),
por descumprimento de obrigações tributárias principais e acessórias – DEBCAD’s
51.081.986-9, 51.081.987-7 e 51.081.990-7.
Apresentada impugnação, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Florianópolis, por meio do Acórdão 07-41.337 - 5a Turma da DRJ/FNS, julgou o
lançamento
procedente
para
o
DEBCAD
51.081.986-9,
mantendo
a
responsabilidade solidária de Armando Ferreira da Cunha, e considerou nulos os
DEBCAD’s 51.081.987-7 e 51.081.990-7, sendo interposto recurso de ofício.
Nas fls. 705 e 706, consta que o contribuinte teria sido cientificado do referido
acórdão da DRJ em 29/06/2018, via Domicílio Tributário Eletrônico (DTE). Na fl.
697 consta Intimação 1231/2018FMA ao responsável solidário e na fl. 714/715
consta o envelope devolvido por motivo de “MUDOU-SE”. Na fl. 716 consta Edital
Eletrônico: 006045484, publicado em 02/05/2019.
Transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso voluntário e não
sendo cumprida a exigência fiscal, o processo foi encaminhado ao CARF para
julgamento do recurso de ofício sem a apartação do crédito tributário relativo ao
DEBCAD 51.081.986-9.
O CARF deu provimento ao recurso de ofício, conforme Acórdão no 2401-010.516
– 2a Seção de Julgamento/ 4a Câmara/ 1a Turma Ordinária, para que a primeira
instância proferisse nova decisão em relação aos DEBCAD’s 51.081.987-7 e
51.081.990-7. Tal decisão foi objeto de embargos de declaração pela PGFN que
foram rejeitados pelo CARF.
Na fl. 755, consta a ciência do acórdão do CARF pelo contribuinte, em
25/07/2023, por edital eletrônico, e, na fl. 753, há o aviso de recebimento via
postal pelo solidário, em 19/05/2023.
Após novo julgamento pela primeira instância, dos DEBCAD’s 51.081.987-7 e
51.081.990-7, foi proferido o Acórdão 109-021.025 – 14a TURMA/DRJ09, o qual
foi objeto de embargos por esta unidade preparadora (Despacho 6.948/2024),
sendo posteriormente revisado pelo Acórdão 109-021.283 – 14a TURMA/DRJ09,
ainda pendente de ciência aos interessados.
Todavia, observou-se que houve um equívoco pela unidade preparadora na
realização de ciência do primeiro acórdão da DRJ (07-41.337 - 5a Turma da
DRJ/FNS), pois foi feita por mensagem enviada na caixa postal eletrônica do
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.724022/2015-68
18
contribuinte na forma de Comunicado em vez de Intimação, contrariando as
disposições normativas vigentes.
Em consulta aos sistemas RFB, verificou-se que o contribuinte em questão era
optante do DTE, sendo que o termo de opção, conforme IN SRF 664/2006,
autoriza o envio de comunicação de atos oficiais para a caixa postal eletrônica
disponibilizada no e-CAC. Na época, vigoravam a Portaria SRF 259/2006 (sobre a
prática de atos e termos processuais, de forma eletrônica, no âmbito da
Secretaria da Receita Federal) e a IN RFB 1077/2010 (sobre o Centro Virtual de
Atendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil – e-CAC).
Ocorre que uma comunicação simples não é considerada comunicação de ato
oficial.
Conforme art. 23 do Decreto 70.235/1972 (grifou-se):
SEÇÃO IV
Da Intimação
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei n'
11.196, de 2005)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei n' 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega
no domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei n' 12.844,
de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico
a ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo
previsto na alínea a; (...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo: (Redação dada pela Lei n' 11.196, de 2005)
(...)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária,
desde que autorizado pelo sujeito passivo.
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será
implementado com expresso consentimento do sujeito passivo, e a
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.724022/2015-68
19
administração tributária informar-lhe-á as normas e condições de sua
utilização e manutenção. (Incluído pela Lei n' 11.196, de 2005)
Perceba-se que o decreto acima, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal, trata de intimação ao sujeito passivo como forma de comunicação de atos
oficiais.
Também a Lei 9784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, diz o seguinte (grifou-se):
DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS
Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo
administrativo determinará a intimação do interessado para ciência de
decisão ou a efetivação de diligências.
(...)
§ 5o As intimações serão nulas quando feitas sem observância das
prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta
ou irregularidade.
(...)
Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem
para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao
exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu
interesse.
Já o Decreto 7574/2011, na Seção III, que trata do Julgamento em Primeira
Instância, no art. 68 há a seguinte disposição (grifou-se):
Subseção III
Do Acórdão
Art. 68. O órgão preparador dará ciência da decisão ao sujeito passivo,
intimando-o, quando for o caso, a cumpri-la no prazo de trinta dias,
contados da data da ciência, facultada a apresentação de recurso
voluntário no mesmo prazo.
A funcionalidade Realizar Ciência do sistema e-processo atende o disposto na
legislação e ainda possibilita o envio de comunicados informais,
independentemente de o contribuinte ser optante do DTE, sendo os termos de
registro de mensagem, de decurso de prazo e de abertura de documento, nesse
caso, recursos para fins de controle gerencial, não servindo para fins de intimação
de ato oficial via DTE.
Ao se classificar de forma equivocada uma comunicação importante (ato oficial)
como comunicação simples, os efeitos dessa comunicação acabam não gerando o
esperado pela regulamentação do uso do DTE no âmbito da RFB e informada ao
contribuinte quando da sua opção pelo DTE, como a leitura prévia de mensagens
classificadas como importantes gravadas na Caixa Portal Eletrônica antes do
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.724022/2015-68
20
acesso aos serviços do e-CAC e o recebimento de aviso em até 03 números de
celulares previamente cadastrados pelo contribuinte informando da existência de
mensagem importante.
Portanto, ao diferenciar mensagens importantes e simples na regulamentação do
DTE, a RFB estabeleceu padrões e formas diferenciadas de comunicação ao
contribuinte cuja inobservância pode caracterizar o cercamento do direito de
defesa e sua nulidade conforme previsto no art. 26, §5, da Lei 9.784 c/c art. 59 do
Decreto 70235/72, sendo que não houve manifestação ou interposição de recurso
voluntário após a ciência que ocorreu por decurso de prazo.
Observa-se também que houve um equívoco pela unidade preparadora na
realização de ciência do primeiro acórdão da DRJ (07-41.337 - 5a Turma da
DRJ/FNS) ao responsável solidário Armando Ferreira da Cunha, pois pelo Edital
Eletrônico 006045484, publicado em 02/05/2019, foi dada ciência da Intimação
1231/2018FMA em vez de dar ciência do Acórdão 07-41.337 - 5a Turma da
DRJ/FNS.
Cabe destacar que, diante da informação contida nos embargos ao Acórdão 109-
021.025 – 14a TURMA/DRJ09, sobre o equívoco na ciência da primeira decisão, a
DRJ se manifestou no Acórdão 109-021.283 – 14a TURMA/DRJ09 no sentido de
nova ciência da primeira decisão (Acórdão 07-41.337) juntamente com essa
última, garantindo-se aos interessados o direito à interposição de recurso
voluntário com relação as três DEBCAD’s que integram o presente processo.
Pelo exposto, propõe-se a declaração de nulidade da realização de ciência da
decisão de primeira instância via DTE por meio de Comunicado ao contribuinte
em epígrafe, com base no art. 26, §5, da Lei 9.784 c/c art. 59 do Decreto
70235/72, por não terem sido observadas as disposições das normas vigentes à
época, quais sejam: Portaria SRF 259/2006; IN RFB 1077/2010; art. 23 do Decreto
70235/72; art.68 do Decreto 7574/2011; arts. 26 e 28 da Lei 9784/1999.
À consideração superior.
(...)
De acordo.
Ante a fundamentação exposta, tendo em vista o desatendimento das normas
vigentes quanto à realização de ciência de ato oficial ao contribuinte em epígrafe
por meio do Domicílio Tributário Eletrônico, relativamente ao Acórdão 07-41.337
- 5a Turma da DRJ/FNS, e considerando o disposto no art. 26, §5, da Lei 9.784 c/c
art. 59 do Decreto 70235/72, DECLARO a nulidade do ato de realização de ciência
da mencionada decisão de primeira instância por Comunicado ao invés de
Intimação como previsto nos normativos: Portaria SRF 259/2006; IN RFB
1077/2010; art. 23 do Decreto 70235/72; art. 68 do Decreto 7574/2011; arts. 26 e
28 da Lei 9784/1999.
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.724022/2015-68
21
O responsável solidário apresentou recurso voluntário contra o Acórdão 109-
021.283 – 14a TURMA/DRJ09 em 24/06/2024 (ciência em 06/06/2024) relativo ao vínculo de
solidariedade e alegação de prescrição intercorrente. O contribuinte foi cientificado em
26/06/2024 por meio de edital eletrônico e não apresentou recurso voluntário.
Tendo em vista que este Conselheiro foi o Relator do Acórdão de Recurso de Ofício
de fls. 721 a 724, os autos foram a mim encaminhados para julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto pelo responsável solidário, Sr. Armando Ferreira da
Cunha, é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n°
70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar - Prescrição intercorrente.
Em seu recurso voluntário, o responsável solidário suscita a prescrição intercorrente
do crédito tributário, com espeque no art. § 1o, do art. 1o, da Lei no 9.873/99.
Contudo, cabe esclarecer que não há que se falar em prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal, devendo ser aplicado o entendimento preconizado pela Súmula
CARF n° 11, in verbis:
Súmula CARF n° 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
3. Mérito.
O cerne da controvérsia diz respeito à imputação da responsabilidade solidária ao
Sr. Armando Ferreira da Cunha, com espeque no art. 135, III, do CTN, conforme descrição
constante no Termo de Sujeição Passiva Solidária no 01 (e-fls. 264 e ss).
Pois bem!
A atribuição de responsabilidade a terceiros, que não tomam parte diretamente da
relação jurídica que constitui o fato gerador, com fundamento no inciso III do art. 135 do CTN,
como ora se cuida, impõe à autoridade fiscal o dever de demonstrar que a obrigação tributária é
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.724022/2015-68
22
resultante da efetiva participação do diretor da pessoa jurídica nas infrações tributárias com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.
A toda a evidência, a mera condição de administrador da pessoa jurídica ao tempo
da infração tributária é condição insuficiente para a responsabilidade tributária, até porque a falta
de motivação explícita da conduta irregular da pessoa física que justifica o vínculo como solidário
representa prejuízo ao exercício do seu direito de defesa.
A meu ver, a motivação adotada pela fiscalização é demasiadamente genérica e não
articula os fatos narrados com a suposta atuação do Sr. Armando Ferreira da Cunha, prendendo-se
unicamente ao fato de ser administrador do sujeito passivo principal, fato que, isoladamente, não
induz à aplicação do art. 135, III, do CTN e que exige a demonstração de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
É bem verdade que, considerando as quantias envolvidas, as providências
decorrentes de decisões de tamanha gravidade e repercussões, que implicam na redução (ainda
que meramente formal) de tributos, são muito provavelmente realizadas com a interveniência,
orientação ou, pelo menos, o beneplácito de seus mais altos executivos. Por isso, supor que o
administrador tenha participado das respectivas decisões ou até mesmo tenha praticado direta e
objetivamente atos que permitissem a realização das práticas consideradas é bastante razoável e
até muito provável.
Contudo, atribuir a autoria, na forma aqui empreendida, ao administrador, é, no
entanto, salvo melhor juízo, apenas de mera suposição, pois não consta que tenham sido juntados
aos autos elementos ou documentos que pudessem comprovar a prática de tais atos pelo Sr.
Armando Ferreira da Cunha, o que efetivamente determinaria a incidência da mencionada e
transcrita norma legal. Assim, apenas com base nas circunstâncias relatadas e nos elementos e
informações aqui disponíveis, não é possível enquadrá-lo na condição de responsável tributário.
A propósito, sobre a vedação legal posta no art. 74, § 12o, II, “a”, da Lei n
9.430/1996, acerca da compensação mediante a cessão de créditos de terceiros, inúmeros
contribuintes judicializaram a questão por entenderem que o art. 170, do Código Tributário
Nacional, não trazia proibição expressa no mesmo sentido, tese esta que não encontrou respaldo
na jurisprudência pátria.
Apesar da evidência do texto legal (art. 74, § 12o, II, “a”, da Lei no 9.430/1996,
verifica-se que havia, no passado, dúvida acerca da legitimidade da restrição imposta pela
legislação ordinária, sobretudo tendo em vista que a redação do art. 170, do CTN, não trouxe
vedação expressa no sentido de não admitir a compensação com créditos de terceiros.
A meu ver, a descrição dos fatos e as provas colhidas pela fiscalização não
conduzem a um juízo de certeza acerca da responsabilidade solidária atribuída ao Sr. Armando
Ferreira da Cunha, por ter supostamente agido com “Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Social ou Estatuto”, tendo se limitado a acusar com base em presunção, sobretudo em face do
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.724022/2015-68
23
cargo ocupado à época, não tendo a fiscalização, contudo, articulado a acusação com fatos
concretos, o que demandaria uma maior verticalização da investigação posta.
Dessa forma, sendo a única matéria de mérito trazida pelo Recurso Voluntário,
entendo pelo seu provimento, a fim de se excluir a sujeição passiva solidária imputada ao Sr.
Armando Ferreira da Cunha.
A propósito, a este respeito, cabe destacar que a decisão recorrida também se
equivocou no tocante aos “limites do litígio”, eis que, o alcance da definitividade da decisão
proferida por este Colegiado, no tocante ao Acórdão no 07-41.337, exarado pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC), levou em consideração a
regularidade na intimação do contribuinte acerca da decisão recorrida e que, à época, não teria
apresentado Recurso Voluntário.
Contudo, em razão dos equívocos cometidos pela fiscalização no tocante à regular
intimação do contribuinte, expressamente reconhecidos no Despacho no 6.948/2024 –
ECOA/SRRF08, de 14 de março de 2024 e no Despacho no 14.047/2024 – SRFF08/ECOA/CONTDRJ,
de 16 de maio de 2024, houve a reintimação do sujeito passivo acerca da decisão proferida em
primeira instância, tendo inclusive apresentado, tempestivamente, Recurso Voluntário em face do
Acórdão no 109-021.283 – 14a TURMA/DRJ09 (que substituiu o Acórdão no 07-41.337),
devolvendo a este colegiado a análise de suas alegações em relação a todos os AI DEBCADS que
integram o presente lançamento, e não apenas em relação aos AI DEBCAD nos 51.081.987-7 e
51.081.990-7, devendo ser incluído também o AI DEBCAD no 51.081.986-9. Em resumo, não há
que se falar em coisa julgada administrativa em face do AI DEBCAD no 51.081.986-9, considerando
que a intimação para a apresentação do Recurso Voluntário foi considerada nula, tendo sido,
posteriormente, o responsável solidário intimado novamente a apresentar seu apelo recursal.
Ante o exposto, levando em consideração os esclarecimentos acima, entendo que
deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário apresentado pelo responsável solidário, a fim de
se excluir a sujeição passiva solidária imputada ao Sr. Armando Ferreira da Cunha nos AI DEBCAD
nos 51.081.987-7, 51.081.990-7 e 51.081.986-9.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de se excluir a sujeição passiva solidária
imputada ao Sr. Armando Ferreira da Cunha nos AI DEBCAD nos 51.081.987-7, 51.081.990-7 e
51.081.986-9.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.724022/2015-68
24
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos, redator designado.
Com a devida vênia ao eminente Relator, cujos fundamentos acolho em parte,
divirjo parcialmente do voto proferido. Acompanho integralmente as conclusões relativas à
rejeição da preliminar, porém em relação à responsabilidade solidária imputada ao Sr. Armando
Ferreira da Cunha, entendo de forma diversa.
O termo de sujeição passiva solidária (fls. 264/267) fundamenta a responsabilidade
da seguinte forma:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, e no curso
da ação fiscal iniciada em 18/12/2013, junto à empresa PROCARTA SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA, constatamos que:
1. A empresa se utilizou de COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,
para as competências 04/2011 a 01/2014, fazendo inserir nas suas GFIP ́s,
significativos valores a título de COMPENSAÇÃO;
2. Fez também inserir nas GFIP ́s, o código de TERCEIROS – OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS de forma errada, de sorte a reduzir drasticamente o percentual de
cálculo da contribuição, passando de 5,80% para 0,20% (código informado 0002) e
de 5,80% para 4,80% (código informado 0016);

3. A origem dos valores da COMPENSAÇÃO inseridos em GFIP era de créditos de
TERCEIROS. A empresa promoveu a compra de créditos de terceiros por diversas
vezes (cinco vezes). A compensação com valores de terceiros não é permitida pela
legislação aplicável à matéria;
A descrição pormenorizada e detalhada de todos os fatos consta do RELATÓRIO
FISCAL dos Autos de Infração e seus anexos, que acompanham o presente
documento.
Por conta disso o Sr. ARMANDO FERREIRA DA CUNHA, CPF – 660.806.658-91,
português, casado, portador da cédula de identidade de estrangeiro RNE
V193007-W-CGPI/DREX/DPF, residente e domiciliado no endereço acima indicado,
na qualidade de ADMINISTRADOR, para os períodos de 2011 a 02/2013 e de
08/2013 a 01/2014 (período em que a empresa funcionou como EIRELI) e de
SÓCIO ADMINISTRADOR, no período de 03/2013 a 07/2013, período em que a
empresa funcionou como LTDA, foi considerado como SUJEITO PASSIVO
SOLIDÁRIO.
O Sr. ARMANDO FERREIRA DA CUNHA agiu de forma deliberada e fraudulenta,
quando permitiu que a PROCARTA adotasse de forma comum, normal e
corriqueira, as condutas acima descritas, atitude esta que teve o intuito de
esconder a VERDADE DOS FATOS, agindo assim com CLARA INFRAÇÃO à Lei.
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.724022/2015-68
25
Ante o exposto, restou caracterizada a sujeição passiva solidária nos termos do
art. 135 do CTN, Lei 5.172/1966:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Como se percebe, a fundamentação da responsabilidade, embora suscinta, remete
ao RELATÓRIO FISCAL, onde as infrações são expostas em mais detalhes e demonstra, de forma
clara, a compra de créditos de terceiros utilizada para a compensação, situação vedada no âmbito
do instituto para os tributos da União.
O relatório demonstra que o contribuinte adquiriu créditos de terceiros para
compensação 5 (cinco vezes), através de escrituras públicas de cessão de crédito. No próprio
relatório fiscal estão transcritos trechos dos instrumentos de cessão em que o ARMANDO FERREIRA
DA CUNHA atua como representante da empresa. Estes documentos estão anexos ao relatório fiscal
(fls. 26/263) e não deixam dúvidas sobre a participação do Sr. Armando direta e conscientemente
nas compras de crédito.
A cessionária (contribuinte), através do seu administrador (Sr. Armando) declara
expressamente nos instrumentos que “tem pleno conhecimento dos autos citado anteriormente,
e que a presente escritura pública de cessão de direitos creditórios é feita por ato declaratório do
outorgante cedente” e “as partes responsabilizam-se civil e criminalmente pela veracidade das
informações e declarações prestadas no presente instrumento”.
Assim, entendo que em relação aos autos de infração DEBCAD nos 51.081.987-7,
51.081.990-7, resultantes destas compensações, estão presentes os pressupostos para a
responsabilização dos sócios, com base no art. 135 do CTN, já que o Sr. Armando atuou, na
condição de administrador da contribuinte, de forma expressa, direta e consciente do ato
infracional à lei consistente na compensação de tributos próprios com créditos sem lastro
adquiridos de terceiros.
No que se refere ao auto de infração DEBCAD no 51.081.986-9, como derivado de
outra situação que reflete erro no preenchimento das declarações, entendo que não há de ser
mantida a responsabilidade, pois não estão presentes os requisitos do art. 135 do CTN.
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso voluntário interposto,
rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para excluir a responsabilidade do
devedor solidário em relação ao DEBCAD no 51.081.986-9, mantendo a responsabilidade sobre os
autos de infração DEBCAD nos 51.081.987-7 e 51.081.990-7.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos

Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.282 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.724022/2015-68
26

Fl. 936
DF CARF MF
Original